Tribunal: TJMT
Processo: 1008103-77.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008103-77.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), RICARDO HASSON SAYEG - CPF: 092.817.288-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS EM DECORRÊNCIA
DE SOBRECARGA DA ENERGIA DESENCADEADA POR DESCARGA ATMOSFÉRICA – FATO INEVITÁVEL DA NATUREZA – EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL POR FORÇA MAIOR – CONCESSIONÁRIA QUE NADA PODERIA TER FEITO PARA EVITAR O EVENTO DANOSO – RECURSO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil da Concessionária é objetiva, mas, à luz do Código de Defesa do Consumidor, pode ser excluída ou atenuada, entre outras hipóteses (CDC, arts. 12, §3º, I e II, e 14, §3º, I), em virtude de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (CDC, arts. 12, 3, III, e 14, 3, II), bem assim, e por outras palavras normativas, em razão de caso fortuito – que é ato humano, imprevisível e inevitável, e que impede o cumprimento da obrigação – ou de força maior – que é evento inevitável da natureza (CC, arts. 246, 393, 399, 575, 583, 667, §1º, e 868). 2. Os eventos danosos noticiados foram efetivamente desencadeados por uma força volátil e imprevisível da natureza – descarga elétrica produzida pela queda de um raio –, rompendo, portanto, com qualquer nexo de causalidade entre o dano e atitude (comissiva ou omissiva) da Concessionária/ré, até porque esta nada poderia ter feito para evitar o evento danoso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008103-77.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Regressiva de Ressarcimento de Danos
”(Proc. nº 1008103-77.2017.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., julgou procedente o pedido autoral para condenar a ré/Energisa ao pagamento de R$ 16.039,38, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do desembolso e correção monetária pelo índice INPC a partir da data de ajuizamento da ação, a título de ressarcimento do valor indenizatório pago pela Seguradora a alguns de seus segurados em razão da queima/danificação de equipamentos eletroeletrônicos causada por oscilações da tensão na rede de energia elétrica; a r. sentença impôs ônus sucumbenciais à Concessionária/ré, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2°, do CPC (
cf. Id. nº 52265506 - Pág. 5).

A ré/apelante insurge-se
ao desfecho decisório apoiado na concisa fundamentação de que o arquivo probatório presente nos autos apontam evidente fator de excludente do “
nexo de causalidade entre o dano e a conduta (comissiva ou omissiva) da Concessionária
”, isto porque atestam que os danos noticiados decorreram de eventos incontroláveis da natureza, ou seja, de caso fortuito ou força maior, o que, segundo afirma, afasta sua condenação à qualquer título de indenização.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença, seja reconhecida a excludente de responsabilidade da Concessionária pelos danos noticiados e afastada a condenação que lhe foi imposta e, em consequência, julgado improcedente o pedido da autora, com reversão da sucumbência (cf. Id. nº 52265519 - Pág. 35).

Nas contrarrazões, a apelada dá combate pontual às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 52265537).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelada
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ajuizou a presente ação de ressarcimento contra a apelante ENERGISA cobiçando a recuperação de
R$ 49.356,54pagos a 05 (cinco) de seus segurados/beneficiários, detentores das apólices n.º 0120/0007620/18, 0120/0007468/18, 0120/0008051/18, 3353/0036871/14 e3353/0000092/16, que tiveram seus aparelhos elétricos, domésticos e profissionais, danificados/perdidos em decorrência de oscilações da tensão na rede de energia elétrica, pretendendo o ressarcimento, nos limites das apólices, com apoio no fenômeno da sub-rogação e na responsabilidade objetiva da Concessionária/ré.

Conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, “
havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC
” (STJ – REsp 802.442/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - QUARTA TURMA - Julgado em 02/02/2010 - DJe 22/02/2010).

No mesmo sentido:

“
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - Terceira Turma – AgRg no AREsp 426.017/MG - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 10/12/2013 - DJe 19/12/2013)

“
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO - TRANSPORTE MARÍTIMO - RELAÇÃO DE CONSUMO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. I. A relação entre a segurada e a transportadora é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a transportadora, aplicando-se o prazo prescricional do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Incidência da Súmula 83 desta Corte. II. O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. III. Agravo Regimental improvido.” (STJ - Terceira Turma - AgRg no REsp 1202756/RJ - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 14/12/2010 - DJe 17/02/2011)

“
EMENTA
: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. FATO DO PRODUTO APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO REGRESSIVA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. 1. A falta de prequestionamento em relação ao art. 160, I, do CC/ 1916, impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da súmula 211/STJ. 2. Havendo pago a indenização securitária, a seguradora subroga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC. 3. A análise da alegado cerceamento de defesa exige reapreciação do conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial, ante o teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. Não conheço do recurso especial.” (STJ - Quarta Turma - REsp 802.442/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃ – Julgado em 02/02/2010 - DJe 22/02/2010)

Tratando-se da sub-rogação de direitos a que faz referência o art. 786 do Código Civil, e considerando a objeção levantada pela Concessionária contra o ressarcimento regressivo, de que seria imprescindível a prévia solicitação administrativa, inclusive para que restasse constituído o legítimo interesse autorizativo do manejo da ação judicial, convém destacar a regra inscrita no §2º (“
É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo
.”), para que se conclua que, como de resto acontece em várias outras situações assemelhadas, a ausência de comunicação do dano pelo consumidor a Concessionária (art. 203 da RN n.º 414/2010 da ANEEL), com formulação de pleito de pagamento administrativo da indenização, não impedirá ou extinguirá, em prejuízo da Seguradora, o direito de reaver o importe que tenha indenizado ao beneficiário do seguro.

A responsabilidade civil da Concessionária é objetiva, mas, à luz do Código de Defesa do Consumidor, pode ser excluída ou atenuada, entre outras hipóteses (CDC, arts. 12, §3º, I e II, e 14, §3º, I), em virtude de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (CDC, arts. 12, 3, III, e 14, 3, II), bem assim, e por outras palavras normativas, em razão de caso fortuito – que é ato humano, imprevisível e inevitável, e que impede o cumprimento da obrigação – ou de força maior – que é evento inevitável da natureza (CC, arts. 246, 393, 399, 575, 583, 667, §1º, e 868).

Cuidando-se, portanto, de evento da natureza (tempestade, nevasca, raios, terremoto, erupção vulcânica, etc), a responsabilidade se excluirá em razão de “caso fortuito”, salvo se, neste caso, houver comprovação de que a Concessionária concorreu decisivamente para o ocorrido, criando determinada situação de perigo e agravada pelo evento de força maior, como por exemplo, a falta de manutenção preventiva na rede.

Análise do robusto dossiê comprobatório acostado aos autos do caderno processual, dá guarida a única e pontual irresignação da ré/Energisa, pois, dali se extrai que os danos noticiados por todos os beneficiários têm um fator/causa em comum:
sobrecarga da energia elétrica devido
a temporais que desencadearam descargas atmosféricas
, sem constar nenhuma manifestação de desídia da Concessionária/ré que favorecesse, de modo categórico, a ocorrência dos danos ocasionados.

Transcrevo abaixo a relação da documentação que traduz fielmente o que restou constatado:

a)

Empreendimentos Hoteleiros Marinha Ltda ME –
Apólice nº 120000762018
– cf. Id. nº 52261526 e Id. nº 52261533.

b)

Roberto José Morandini –
Apólice nº 0120/0007468/18
– cf. Id. nº 52261542; Id. nº 52261543e Id. nº 52261543.

c)

Acidemando de Moraes Carvalho –
Apólice nº 0120/0008051/18
– cf. Id. nº 52265451 e Id. nº 52265452.

d)

Claudiomir Cappellari –
Apólice nº 3353/0036871/14
– cf. Id. nº . 522; Id. nº 52265460 e Id. nº 52265462.

e)

Condomínio Edifício Villgge –
Apólice nº 3353/0000092/16
– cf. Id. nº 52265465; Id. nº 52265472 - Pág. 1/2; Id. nº 52265473 - Pág. 2 e Id. nº 52265474.

Data vênia ao entendimento esposado pelo MM. Juiz na sentença, mas, a meu ver, a queda de energia em razão de ventos e tempestades violentas é um fato inevitável; e, ainda que se admita que a queda de um raio constitua fato previsível em qualquer tempestade, o mesmo não se pode dizer de quando será o exato momento, a área atingida e, sobretudo, a intensidade da descarga elétrica provocada.

Assim, mesmo que a tempestade pudesse ser prevista, a Concessionária/ré nada poderia ter feito para impedir a sua ocorrência, de modo que não deu causa ou pôde evitar a queima dos eletrônicos/equipamentos pela sobrecarga da rede elétrica em decorrência da descarga elétrica produzida pela queda de um raio.

Destarte, embora os danos estejam comprovados, o evento danoso decorreu de força maior, não havendo falar em dever de indenizar, haja vista a falta de nexo causal, requisito essencial para caracterização da responsabilidade civil objetiva.

Considerando, portanto, que o pedido de reparação civil é improcedente em vista do dano advir de evento natural e externo (força maior), é impositiva a modificação da sentença.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para afastar a condenação indenizatória fixada pela sentença, e julgar improcedente o pleito autoral.

Em consequência da modificação do desfecho decisório, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, majorados ao percentual de 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 11º, do CPC.

Custadas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020